Tribunal: STF
Processo: RE 260348
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-19
Data de publicação: 2012-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa de Fiscalização e Funcionamento. Escritório de advocacia. Cabimento da exação. Precedentes.



    1. Inadmissível se mostra o recurso de embargos de divergência se fundamentado em posição jurisprudencial de há muito já superada pela jurisprudência da Suprema Corte.



    2. Inteligência da norma do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.